Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA 1.170 DO STF. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA NÃO OPERA SEUS EFEITOS. FALECIMENTO. APOSENTADORIA. CORREÇÃO DO ERRO COM HOMOLOGAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS CORRETOS. CABIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, promoveu mudança completa de paradigma em relação as condenações contra a Fazenda Pública entendendo que até mesmo em caso de mudança do índice de juros e correção monetária, a coisa julgada não opera seus efeitos, aí também compreendida a preclusão.
2. Detectado erro material nos cálculos de 1/3 de férias sobre abono de permanência em outubro/2019, quando uma das partes havia falecido e a outra se encontrava aposentada, admite-se a correção do erro com homologação de novos cálculos corretos.
3. Recurso desprovido.